Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-09.2019.8.11.0018
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001628-09.2019.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IRACI FUHR - CPF: 411.185.611-04 (RECORRIDO), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (ADVOGADO), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU DÚVIDA. RECURSO REJEITADO.

Nos juizados especiais não cabe embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargante e manteve a sentença que a condenou a restituir à Embargada a quantia de R$ 5.767,48, desembolsada para a instalação da eletrificação rural em sua propriedade rural.

A Embargante alega que no presente caso se revela necessário o prequestionamento ao artigo 5° da CF/88, a resolução 229/2006 da ANEEL, ao artigo 66 do Decreto Federal n° 41.019 de 26/02/57, ao artigo 15 da Lei n° 10.848 de 15/03/04, ao artigo 71 do Decreto n° 5.163 de 30/07/04, a Lei n° 13.606/2018.

Acrescenta que em que pese o entendimento de que esta Egrégia Turma não está obrigada a se manifestar em relação a todas as questões suscitadas pelas partes, imperativa a observância do Princípio da Indeclinabilidade que se traduz na impossibilidade do juiz se recusar a aplicar o direito, bem como ser defeso até à lei excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão a direito individual.

Ao final requer que os embargos declaratórios sejam recebidos, para fins de prequestionamento, eis que omisso o v. acórdão em relação à violação dos dispositivos legais supramencionados.

Nas contrarrazões a Embargada pugnou pelo não acatamento dos embargos declaratórios.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020